Tribunal: TJES
Processo: 5000427-26.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000427-26.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: TEREZINHA ALBUQUERQUE ROMAO NETA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTOS

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o Eminente Relator.

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Terezinha Albuquerque em face de Estado do Espírito Santo e Município de Aracruz, objetivando compelir os requeridos ao fornecimento do medicamento "Palmitato de Parepelidona 100 mg/ml", conforme prescrição médica anexo à inicial. Para tanto, narra o requerente que é portador de Esquizofrenia Paranoide, para o controle da doença necessita fazer uso do referido medicamento, de forma contínua, conforme orientação médica. Ocorre que, objetivando o fornecimento da medicação, protocolou pedido junto ao SUS Municipal, contudo, não obteve êxito em conseguir tais substâncias. Informa que não tem condições financeiras para arcar com o tratamento medicamentoso. Assim, ajuizou a presente demanda objetivando compelir os requeridos ao fornecimento do medicamento

Devidamente citados, os requeridos Município de Aracruz e Estado do Espírito Santo apresentaram contestação, respectivamente no ID. 12208037 e 1161695, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial.

Em sede de

sentença (ID 4437362) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, confirmo a liminar a seu tempo deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência proferida nos autos, pelo que CONDENO, solidariamente, os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ a disponibilizarem, em favor da autora, o medicamento Palmitato de Paliperidona 100 mg, uma ampola mês, conforme requisição médica juntado aos autos. Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (IDs 4437365),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e subsidiariamente, requereu nova intimação do médico que assiste a parte autora para que substitua o medicamento pleiteado
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou devidamente demonstrado nos autos que os documentos juntados atestam a necessidade da parte requerente em fazer uso do medicamento Palmitato de Paliperidona 100 mg, uma ampola mês, conforme consta na inicial, uma vez que devidamente indicado pelo médico especialista que acompanham o caso, motivo pelo qual, foi deferido o pedido de antecipação de tutela.

Insta ressaltar ainda, que o fato de existir uma fila de espera para a realização de exames, cirurgias e/ou medicamentos, não pode servir como argumento para que os requeridos se escusem de cumprir com as suas obrigações constitucionais.

Assim sendo, corroboro com o entendimento do douto “juízo a quo” de que, uma vez demonstrada a necessidade da parte requerente em fazer uso dos medicamentos, Palmitato de Paliperidona 100 mg, uma ampola mês, conforme inicial, bem como diante da impossibilidade financeira de arcar com o custo da mesma, forçoso reconhecer a procedência da ação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)